Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CABIMENTO. TRANSPORTE DE BEBIDAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

2. No caso, o excipiente trouxe prova pré-constituída acerca dos fatos que fundamentam sua alegação de ilegitimidade passiva. Cabível, portanto, a oposição de exceção de pré-executividade.

3. O transportador referido no art. 28 da Lei distrital 1.245/96 não pode ser interpretado de forma a enquadrar o motorista autônomo que prestou serviço pontual à empresa contribuinte. Não é razoável que o motorista do caminhão seja apenado por uma irregularidade praticada pela empresa que expediu a nota fiscal ou por quem determinou a transferência das mercadorias. Não é o motorista do caminhão quem faz a quantificação precisa da mercadoria transportada, tampouco é ele quem preenche os documentos fiscais. Assim, não pode ser responsabilizado por averiguar o exato conteúdo da nota fiscal. Precedentes.

4. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".

5. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso especial sob o rito dos repetitivos (Tema 1.076), fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

6. Na hipótese, o valor da causa é conhecido – R$ 127.934,84 (cento e vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) – e a aplicação literal do disposto no art. 85, § 3o, do CPC não resultará em honorários irrisórios. Acrescente-se que o grau de complexidade da demanda não é fundamento para aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, mas sim critério para fixação do percentual de que trata o § 3o do mesmo dispositivo. Portanto, incabível a fixação dos honorários por equidade. Sentença reformada para fixar os honorários advocatícios com base na regra do art. 85, § 3o, I, do CPC.

7. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.